Tribunal: TJDFT
Processo: 0700360-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL). RECONHECIMENTO DO PRONUNCIADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E ANÁLISE DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. RETIFICAÇÃO. EQUÍVOCO EVIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a tese de nulidade do reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitorial, pois o reconhecimento do pronunciado foi pessoal e na presença do advogado do pronunciado. Ademais, este reconhecimento está em sintonia com outros elementos de prova, a demonstrar que a sentença de pronúncia não se amparou, unicamente, na referida prova.
2. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
3. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento da vítima, prova documental, depoimento de policiais e depoimento do pronunciado, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz a análise vertical das provas.
4. A exclusão de qualificadora na primeira fase do Júri, a desclassificação do delito, e o reconhecimento antecipado da análise do dolo, somente deve ocorrer quando totalmente dissociados do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.
5. Constatado erro material no dispositivo da sentença, procede-se à correção, eis que ausente qualquer prejuízo para a defesa.
6. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido.